Tribunal: TJPA
Processo: 0153496-64.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0153496-64.2015.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: LEOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO DE DIREITO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Monte Alegre contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática de desprovimento da apelação, preservando sentença de procedência de pedido indenizatório por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto ao exercício regular do direito de representação ao Ministério Público, ao nexo causal e aos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, bem como requer integração do julgado para explicitação dos fundamentos jurídicos da condenação, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a tese de exercício regular do direito de representação ao Ministério Público e reconhecer abuso de direito na conduta administrativa; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à demonstração do nexo causal e dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, diante da ausência de divulgação pública formal da imputação; e (
iii
) determinar se o julgado precisava integrar novamente a fundamentação sobre o regime jurídico da responsabilidade civil do ente público para fins de explicitação e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não servem, em regra, para rediscutir o mérito da controvérsia.

O acórdão embargado aprecia expressamente a tese do exercício regular do direito de representação ao Ministério Público e conclui que a condenação não decorre da mera comunicação institucional, mas do abuso configurado pela imputação de conduta gravíssima sem lastro probatório mínimo proporcionalmente idôneo.

O direito de petição e o dever administrativo de comunicar irregularidades aos órgãos de controle não autorizam imputações infundadas a particulares, razão pela qual o exercício regular de direito não se confunde com atuação abusiva.

O acórdão aplica o art. 187 do Código Civil para reconhecer que a atuação estatal, nas circunstâncias fático-probatórias do caso, extrapola os limites da licitude e atinge a honra e a esfera de personalidade do autor.

O julgado embargado enfrenta a controvérsia sobre o nexo causal e afirma que a ausência de divulgação pública formal da acusação não descaracteriza, por si só, a relação causal, quando a própria conduta
estatal, formalizada e dirigida a órgão de persecução penal, é apta a gerar abalo moral.

A imputação oficial de conduta penalmente relevante, sem base mínima suficiente, possui gravidade bastante para atingir objetivamente a honra, a reputação e a tranquilidade pessoal do administrado, sobretudo em contexto local de reduzida dimensão social.

O acórdão não presume genericamente o dano nem dispensa o nexo causal, mas forma convicção a partir da moldura fática e do acervo probatório já valorado nas instâncias ordinárias, concluindo pela correlação entre a conduta estatal e o prejuízo extrapatrimonial reconhecido.

A responsabilidade civil do ente público é examinada sob o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 187 do Código Civil, exigindo-se a presença de conduta administrativa, dano e nexo causal, elementos reconhecidos no caso concreto.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

O pedido de prequestionamento pode ser atendido com o registro expresso dos dispositivos suscitados, sem que isso implique reconhecimento de vício no acórdão embargado ou alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A representação ao Ministério Público constitui exercício regular de direito apenas quando amparada por suporte probatório mínimo, configurando abuso de direito a imputação estatal infundada apta a lesar direitos da personalidade. 3. A ausência de divulgação pública formal não rompe o nexo causal quando a própria imputação oficial, dirigida a órgão de persecução penal, é suficiente para gerar dano moral. 4. A responsabilidade civil objetiva do ente público exige conduta administrativa, dano e nexo causal, podendo o abuso de direito qualificar a ilicitude da atuação estatal. 5. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta de modo suficiente as questões jurídicas essenciais, sem necessidade de examinar individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIV, “a”, e 37, § 6º. CC,
arts
. 187 e 188, I. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30.04.2025,
DJe
07.05.2025; STJ, Súmula 54; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 529.118/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2014,
DJe
20.10.2014; STJ, REsp nº 1.322.945/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.04.2015,
DJe
05.05.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0800633-80.2021.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800871-61.2020.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0153496-64.2015.8.14.0032

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

EMBARGAD
O
:

LEOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34503279
) opostos p
el
o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

e
m face do acórdão (ID

33823697
)
que

negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto, mantendo a decisão monocrática que
negara
provimento à apelação para
manter
a sentença
que julgou procedente
o pedido indenizatório por danos morais

Em suas razões,
o
embargante
aponta haver:
(i) omissão
no acórdão embargado
quanto à análise do exercício regular do direito de representação ao Ministério Público, defendendo que a conduta administrativa se insere no âmbito do direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF), bem como no dever institucional de comunicar irregularidades aos órgãos de controle, não podendo ser considerada ilícita na ausência de comprovação de má-fé ou dolo;

(
ii
) omissão quanto à adequada demonstração do nexo causal e dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, sustentando que o acórdão não evidenciou de forma concreta como a simples representação dirigida ao Ministério Público, sem divulgação pública, teria gerado dano à honra da parte autora, sendo inviável presumir o dano sem comprovação do liame causal entre conduta e prejuízo;

(
iii
) necessidade de integração do julgado para explicitar os fundamentos jurídicos que ensejaram a conclusão pela responsabilidade civil do ente público, em observância ao art. 37, §6º, da Constituição Federal.

R
equer o conhecimento e
o acolhimento
dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida complementação da fundamentação do acórdão embargado, especialmente quanto às teses relativas ao exercício regular do direito e à configuração do nexo causal.

C
ontrarrazões
no ID
34553533
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, embora o recurso venha formalmente fundado em alegadas omissões, verifica-se, em verdade, inconformismo da parte embargante com a solução adotada no acórdão, buscando reabrir debate já enfrentado de maneira suficiente e fundamentada.

Passo ao exame individualizado das teses recursais.

1. Da alegada omissão quanto ao exercício regular do direito de representação ao Ministério Público

A primeira tese sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar a argumentação de que a representação encaminhada ao Ministério Público estaria protegida pelo direito de petição e pelo dever institucional de comunicação de irregularidades, afastando-se, por isso, qualquer ilicitude sem prova de má-fé ou dolo.

Ocorre que tal questão foi expressamente apreciada no julgado embargado. O acórdão não reputou ilícita a mera comunicação ao Ministério Público, em abstrato. O que se reconheceu foi que,
nas circunstâncias concretas do caso
, a atuação municipal extrapolou os limites do exercício regular de direito, por haver imputação de conduta gravíssima sem suporte probatório mínimo proporcionalmente idôneo, apta a atingir a honra e a esfera de personalidade do autor. Conforme se extrai d
a

ementa
do acórdão
embargad
o
abaixo transcrita
:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação indenizatória por danos morais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, em razão de representação infundada ao Ministério Público, com repercussões negativas à honra do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação atrai os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública; (
ii
) verificar se a responsabilização do Município partiu de “premissa viciada”, ante a existência de supostos indícios concretos que justificariam a representação; (
iii
) estabelecer se houve rompimento do nexo de causalidade pela ausência de divulgação pública da acusação; (
iv
) examinar se houve prova suficiente do dano moral; e (v) avaliar a possibilidade de minoração do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não implica automaticamente procedência do pedido, mas tampouco impede condenação
quando há prova nos autos — como no caso, em que a sentença e a decisão agravada se basearam em provas documentais e testemunhais suficientes.

A decisão agravada não considerou ilícita a simples representação ao Ministério Público, mas sim o abuso configurado pela imputação leviana e desprovida de suporte probatório mínimo, que ultrapassou os limites do

exercício regular de direito e gerou abalo à honra do autor, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.

A ausência de divulgação pública da acusação não descaracteriza o nexo causal quando a própria conduta estatal, formalizada e dirigida a órgão de persecução penal, já é suficiente para gerar dano moral, sobretudo em contextos locais, nos quais o constrangimento social decorre do simples conhecimento dos fatos por terceiros.

O dano moral decorrente de imputação infundada de prática criminosa dispensa prova específica de prejuízo, por configurar dano in
re

ipsa
. De todo modo, a existência de depoimentos firmes econvergentes confirmando os efeitos lesivos reforça a conclusão adotada.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais não se revela exorbitante ou desproporcional, sendo incabível sua revisão em agravo interno quando não demonstrado descompasso flagrante com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não impede a procedência do pedido quando há prova suficiente nos autos, ainda que se afaste a incidência dos efeitos materiais da revelia.

A representação administrativa infundada ao Ministério Público, sem lastro probatório mínimo e com repercussão lesiva à honra, configura abuso de direito e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público.

O nexo causal entre o ato estatal e o dano moral independe de divulgação pública formal quando os efeitos lesivos decorrem da própria imputação oficial.

O dano moral decorrente de imputação criminosa sem suporte mínimo configura-se in
re

ipsa
, sendo suficiente a comprovação da repercussão negativa por meio de prova testemunhal.

A indenização por dano moral somente pode ser reduzida quando manifestamente exorbitante, o que não se verifica na hipótese em que fixada em valor razoável diante da gravidade da conduta e do contexto fático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 344, 345, II, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ,
AgRg
no
AREsp
529.118/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2014,
DJe
20.10.2014; STJ, REsp 1.322.945/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.04.2015,
DJe
05.05.2015.

TJPA, Apelação Cível nº 0800633-80.2021.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800871-61.2020.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.10.2022.
–
grifo
nosso.

Portanto, a insurgência não revela omissão, mas discordância quanto à conclusão jurídica adotada.

É certo que o art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal assegura o direito de petição,
e também
é correto afirmar que a Administração Pública, em determinadas situações, deve comunicar irregularidades aos órgãos de controle. Contudo, nenhum
desses postulados autoriza imputações infundadas ou desprovidas de lastro mínimo a particulares, sobretudo quando a própria atuação estatal, pela sua gravidade e formalidade, se mostra apta a produzir lesão a direitos da personalidade. O exercício regular de direito não se confunde com atuação abusiva. Exatamente por isso, o acórdão fez incidir a cláusula do art. 187 do Código Civil, reconhecendo que o agir estatal, naquele contexto fático-probatório, transbordou os limites da licitude.

O embargante, ao insistir que havia “elementos objetivos” que justificariam a representação e que inexistiria excesso ou desvio de finalidade, pretende, em verdade, nova valoração da prova produzida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

2. Da alegada omissão quanto ao nexo causal e aos pressupostos da responsabilidade civil objetiva

Sustenta o Município que o acórdão não teria demonstrado concretamente como a simples representação dirigida ao Ministério Público, sem divulgação pública, teria gerado dano à honra do autor, sendo inviável presumir o dano e o nexo causal.

Mais uma vez, não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado enfrentou especificamente a controvérsia e assentou que
a ausência de divulgação pública da acusação não descaracteriza, por si só, o nexo causal
, quando a própria conduta estatal, formalizada e dirigida a órgão de persecução penal, já se revela suficiente, nas peculiaridades do caso, para gerar abalo moral. Consoante
acima demonstrado
na ementa
reproduzid
a
, foi explícito ao afirmar que “a ausência de divulgação pública da acusação não descaracteriza o nexo causal quando a própria conduta estatal, formalizada e dirigida a órgão de persecução penal, já é suficiente para gerar dano moral”.

A tese dos embargos parte da premissa de que apenas a publicidade ampla ou midiática poderia ensejar lesão moral, o que não se sustenta. A imputação formal de conduta penalmente relevante, atribuída pelo próprio ente público a determinado indivíduo, ainda que levada inicialmente a órgão institucional de controle, possui gravidade bastante para atingir objetivamente a honra, a reputação e a tranquilidade pessoal do envolvido, sobretudo em contexto local de reduzida dimensão social, em que a repercussão dos fatos é potencialmente ampliada. O dano moral, em hipóteses assim, decorre não da mera existência abstrata de investigação, mas do modo como o poder público, sem base mínima suficiente, projeta sobre o administrado a pecha de envolvimento em ilícito grave.

Além disso, o acórdão não presumiu genericamente o dano nem afastou a necessidade de nexo causal. Ao contrário, formou convicção a partir da moldura fática e do acervo probatório já valorado nas instâncias ordinárias e reapreciado no julgamento do recurso, concluindo que havia correlação entre a conduta estatal e o prejuízo extrapatrimonial reconhecido. O que pretende o embargante, ao invocar ausência de divulgação oficial pelo Município ou suposta atuação de terceiros, é substituir a conclusão jurisdicional firmada por outra que lhe seja favorável, o que extrapola a função integrativa dos
aclaratórios
.

De resto, o precedente citado pelo próprio embargante para sustentar que não se pode presumir o nexo causal parte de situação genérica diversa e não afasta a possibilidade de reconhecimento do dano moral quando, no caso concreto, o julgador verifica que a atuação estatal formalmente dirigida à persecução penal, sem base mínima bastante, foi apta a produzir abalo indenizável. A matéria, pois, foi decidida, apenas em sentido contrário ao interesse recursal.

3. Da alegada necessidade de integração do julgado para explicitar os fundamentos jurídicos da responsabilidade civil do ente público, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal

O acórdão embargado não deixou de explicitar o regime jurídico aplicável. A responsabilidade
civil do ente público foi examinada sob o prisma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em conjugação com a vedação ao abuso de direito prevista no art. 187 do Código Civil, partindo-se
da premissa de que, em se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, dispensa-se a prova de culpa, mas permanecem indispensáveis a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. A controvérsia foi resolvida exatamente sobre esses elementos, com conclusão positiva quanto à sua presença no caso concreto.

A pretensão de que o colegiado “explicite” novamente os fundamentos jurídicos, quando estes já constam do voto e do acórdão, denota mero propósito de rediscutir a suficiência da fundamentação e a própria correção do resultado, o que não configura omissão sanável. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tenha adotado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática do art. 489, § 1º, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA
PROCESSUAL .

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS .
RECURSO ESPECIAL
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os
arts
. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos
arts
. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do
CPC .Ainda
que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada. 2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3 .

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– grifo nosso.

Em suma, o acórdão embargado apreciou a controvérsia de forma coerente, clara e suficientemente fundamentada, examinando: (a) a distinção entre legítimo exercício do direito de representação e abuso de direito; (b) a presença do nexo causal nas peculiaridades do caso; e (c) os fundamentos jurídicos do dever de indenizar imputado ao ente público. O recurso, portanto, não aponta vício integrativo real, m
as manifesta pretensão de rejulgamento da causa.

4. Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC, 5º, XXXIV, “a”, e 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 187 e 188, I, do Código Civil, sem que se reconheça, contudo, qualquer vício no acórdão embargado. O simples inconformismo da parte com a interpretação adotada não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem as omissões apontadas, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
1
3

de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026